Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600656-83.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
-ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO
DE
CANDIDATURA
JULGADA
PROCEDENTE.
VEREADOR.
REGISTRO
INDEFERIDO.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. ART.14, §3º, E ART.15, III, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 14, III, DA LEI Nº3688/41. SUSPENSÃO
AUTOMÁTICA DE DIREITOS POLÍTICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO
DA PENA IMPOSTA OU DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1. O Recorrente teve seu pedido de Registro de Candidatura indeferido em razão da ausência de condição de
elegibilidade prevista no artigo 14, §3º, inciso II, da Constituição Federal, porquanto foi condenado
criminalmente pela contravenção penal prevista no artigo 14, inciso III, da Lei nº3.688/1941.
2. A condenação criminal transitada em julgado gera suspensão automática dos direitos políticos, enquanto
durarem os efeitos da condenação.
3. No presente caso, não houve o efetivo cumprimento da pena pelo Recorrente ou a extinção de sua
punibilidade, razão pela qual ainda se encontra com seus direitos políticos suspensos, consignando,
inclusive, anotação do ASE 337 em seu cadastro eleitoral, restando ausente condição de elegibilidade.
4. Recurso conhecido e não provido.
(RE nº 0600111-18.2020.6.16.0021, Relator: Carlos Alberto Costa Ritzmann, julgado em 04/03/2021)

Num. 43166474 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/09/2022 16:04:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092516040387000000042132962
Número do documento: 22092516040387000000042132962
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:19:36

Do mesmo modo, veja-se a orientação contida na Súmula n. 9 do Tribunal Superior Eleitoral:

Súmula n. 9/TSE.
A suspensão de direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada em julgado cessa
com o cumprimento ou a extinção da pena, independendo de reabilitação ou de prova de
reparação dos danos.

Dessa forma, conclui-se que restou configurada a ausência da condição de elegibilidade consistente
na suspensão dos direitos políticos por parte do candidato, ante a existência de condenação criminal
transitada em julgado, ainda em fase de execução de pena.

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo INDEFERIMENTO do pedido de registro de candidatura de
FIORAVANTE IRAN WOLF ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Trabalhista Brasileiro -
PTB.

RODRIGO AMARAL
Relator

EXTRATO DA ATA
REGISTRO DE CANDIDA

Inteiro teor:
17/11/2022
Número: 0600656-83.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 09/08/2022
Processo referência: 06006507620226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO - FIORAVANTE IRAN WOLF- CARGO: DEPUTADO FEDERAL.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (REQUERENTE)
FIORAVANTE IRAN WOLF (REQUERENTE)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43166474
25/09/2022
16:04
Acórdão
Acórdão

Num. 43166474 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/09/2022 16:04:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092516040387000000042132962
Número do documento: 22092516040387000000042132962
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:19:36
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.321

REGISTRO DE CANDIDATURA 0600656-83.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
REQUERENTE: FIORAVANTE IRAN WOLF
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO FEDERAL.
CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. EXECUÇÃO DE
PENA EM ANDAMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DE CONDIÇÃO DE
ELEGIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
1. Candidato condenado, por decisão transitada em julgado, pela prática dos delitos previstos nos artigos 296
e 347 do Código Eleitoral, a pena privativa de liberdade de 4 meses e 15 dias de detenção e pecuniária de 72
dias-multa, sendo que a pena privativa de liberdade foi substituída por multa de 1 (um) salário mínimo.
2. A existência de execução criminal em curso desatente a condição de elegibilidade prevista no artigo 14, §
3º, inciso II, da Constituição Federal.
3. Registro de candidatura indeferido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 23/09/2022
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

Num. 43166474 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/09/2022 16:04:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092516040387000000042132962
Número do documento: 22092516040387000000042132962
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:19:36

I – RELATÓRIO

Trata-se de pedido de registro de candidatura formulado por FIORAVANTE IRAN WOLF, que pretende
concorrer ao cargo de Deputado Federal, sob o número 1451, pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB.
Publicado o edital previsto no artigo 34 da Resolução TSE 23.609/2019, o prazo legal decorreu sem
impugnação ou notícia de inelegibilidade.
Ultrapassada a fase de diligências, o candidato apresentou os documentos exigidos no artigo 27 da
Resolução TSE 23.609/2019 e, segundo informação prestada pela Secretaria Judiciária deste Tribunal (ID
43082199), verificaram-se parte das condições de elegibilidade e a ausência de causas de inelegibilidade,
registrando a existência de condenação criminal eleitoral transitada em julgado e ainda em fase de
cumprimento de pena.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou (ID 43158049) pelo indeferimento do pedido ante a
constatação da existência de condenação criminal transitada em julgado ainda pendente de cumprimento, o
que causa a suspensão dos direitos políticos do candidato, nos termos dos artigos 14, §3º, inciso II, e 15,
inciso III, da Constituição Federal e artigos 9º e 11, §1º, inciso VI, e 7º da Lei nº 9504/97.
Intimado, o candidato (ID 43163573) deixou de apresentar qualquer manifestação.
É o relatório.

II – VOTO

Ainda que não tenha sido impugnado, o candidato deixou de preencher condição de elegibilidade
decorrente de suspensão dos direitos políticos em razão da existência de condenação criminal com
execução em curso.
A Constituição Federal elenca o pleno exercício dos direitos políticos como uma das condições de
elegibilidade, estabelecendo que:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor
igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
[...]
§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:

Num. 43166474 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/09/2022 16:04:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092516040387000000042132962
Número do documento: 22092516040387000000042132962
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:19:36
[...]
II - o pleno exercício dos direitos políticos;
[...]
Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de:
[...]
III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos; (...)”(grifou-se)

No presente caso, o candidato foi condenado por decisão transitada em julgado, proferida pela 33ª Zona
Eleitoral de União da Vitória, pela prática dos delitos previstos nos artigos 296 e 347 do Código Eleitoral, a
pena privativa de liberdade de 4 meses e 15 dias de detenção e pecuniária de 72 dias-multa, sendo que a
pena privativa de liberdade foi substituída por multa de 1 (um) salário mínimo.
A condenação transitou em julgado em 16/03/2020, sem notícia de extinção da punibilidade, encontrando-se
em fase de execução (ID 43109270) nos Autos de Execução Penal nºs 0600066-07.2022.6.16.0033 e
0600067-89.2022.6.16.0033.
Resta incontroversa, portanto, a suspensão dos direitos políticos do candidato porque em pleno
cumprimento de pena criminal.
Nesse sentido, veja-se o precedente desta Corte Eleitoral:

EMENTA -ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO
DE
CANDIDATURA
JULGADA
PROCEDENTE.
VEREADOR.
REGISTRO
INDEFERIDO.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. ART.14, §3º, E ART.15, III, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 14, III, DA LEI Nº3688/41. SUSPENSÃO
AUTOMÁTICA DE DIREITOS POLÍTICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO
DA PENA IMPOSTA OU DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1. O Recorrente teve seu pedido de Registro de Candidatura indeferido em razão da ausência de condição de
elegibilidade prevista no artigo 14, §3º, inciso II, da Constituição Federal, porquanto foi condenado
criminalmente pela contravenção penal prevista no artigo 14, inciso III, da Lei nº3.688/1941.
2. A condenação criminal transitada em julgado gera suspensão automática dos direitos políticos, enquanto
durarem os efeitos da condenação.
3. No presente caso, não houve o efetivo cumprimento da pena pelo Recorrente ou a extinção de sua
punibilidade, razão pela qual ainda se encontra com seus direitos políticos suspensos, consignando,
inclusive, anotação do ASE 337 em seu cadastro eleitoral, restando ausente condição de elegibilidade.
4. Recurso conhecido e não provido.
(RE nº 0600111-18.2020.6.16.0021, Relator: Carlos Alberto Costa Ritzmann, julgado em 04/03/2021)

Num. 43166474 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/09/2022 16:04:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092516040387000000042132962
Número do documento: 22092516040387000000042132962
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:19:36

Do mesmo modo, veja-se a orientação contida na Súmula n. 9 do Tribunal Superior Eleitoral:

Súmula n. 9/TSE.
A suspensão de direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada em julgado cessa
com o cumprimento ou a extinção da pena, independendo de reabilitação ou de prova de
reparação dos danos.

Dessa forma, conclui-se que restou configurada a ausência da condição de elegibilidade consistente
na suspensão dos direitos políticos por parte do candidato, ante a existência de condenação criminal
transitada em julgado, ainda em fase de execução de pena.

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo INDEFERIMENTO do pedido de registro de candidatura de
FIORAVANTE IRAN WOLF ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Trabalhista Brasileiro -
PTB.

RODRIGO AMARAL
Relator

EXTRATO DA ATA
REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600656-83.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - REQUERENTE:
FIORAVANTE IRAN WOLF - Advogados do REQUERENTE: CELINA CAMENAR - PR78858,

Num. 43166474 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/09/2022 16:04:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092516040387000000042132962
Número do documento: 22092516040387000000042132962
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:19:36
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747, ROMULO QUENEHEN - PR75113 -
REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em
exercício, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 23.09.2022.